Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709522-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA HELENA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: LUCAS MOISES DE JESUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Laura Helena Barbosa da Silva contra decisão proferida pelo Juízo Vara Cível de Planaltina (ID 222260400 do processo n. 0712205-67.2022.8.07.0005) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para averiguar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário e de expedição de ofício ao Banco do Brasil para rastrear o destino do valor transferido ao executado. A decisão determinou, ainda, a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 69817748), a agravante ressalta que o objetivo das diligências pleiteadas é possibilitar eventual penhora salarial. Aduz que “(...) não desconhece o disposto no Art. 833, IV do CPC. No entanto, cumpre salientar que a jurisprudência vem reiteradamente admitindo a penhora limitada a uma certa porcentagem, de forma que viabilize a execução, sem comprometer a subsistência do Executado”. Destaca “(...) que o prejuízo da fraude cometida pelo agravado já perdura há quase 06 anos, de modo que a Agravante parte de boa-fé levou um golpe e agora o Agravado está se beneficiando de sua torpeza de ocultar bens para inadimplemento da dívida”. Fundamenta sua pretensão no princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do CPC. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para determinar a “(...) expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho a fim de se obter as informações sobre a suposta existência de vínculo empregatício do Agravado”. Preparo aos IDs 69817758 e 69818709. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 214657907 do processo de referência, a exequente/agravante apresentou petição requerendo a expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para averiguar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário e a expedição de ofício ao Banco do Brasil para rastrear o destino do valor transferido ao executado. O Juízo a quo indeferiu os pedidos, em decisão proferida ao ID origem 205699893, e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC. Verifica-se dos autos de origem que foram realizadas pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID origem 179701383). A busca no sistema Sisbajud foi realizada em 19/9/2024 (ID origem 212716874) e foi parcialmente frutífera, implicando o bloqueio de R$407,55 (quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Por sua vez, as buscas nos sistemas Renajud e Infojud foram realizadas em 8/10/2024 e se mostraram infrutíferas (IDs origem 213736447-213736450). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De acordo com a sistemática do art. 921, III, e § 1o, do CPC, não há o risco imediato de extinção da execução, pois o prazo prescricional ainda se encontra suspenso. Além disso, mesmo com eventual suspensão da execução, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora